Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. CELULAR. DOLO. ÔNUS DA PROVA. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CPP. 226. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do CPP, art. 226, não invalida a conclusão pela autoria quando presentes outros elementos idôneos, como a prisão em flagrante em contexto compatível com o relato da vítima e declarações firmes e coerentes que vinculam o agente ao fato criminoso.
2. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas independe da identificação dos demais agentes, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de depoimentos idôneos, o que ocorreu.
3. Na receptação, o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso. Comprovada a origem ilícita, se o possuidor da coisa alega que não sabia dessa circunstância, deve apresentar motivação plausível, que gere pelo menos a dúvida, ou elementos probatórios nesse sentido, pois “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer” (CPP, art. 156).
4. A alegação de boa-fé na aquisição do bem deve vir acompanhada de provas idôneas, como documentos de compra e registros de comunicação com o vendedor. A falta desses elementos torna a versão apresentada inverossímil.
5. Sem prova mínima da ausência de dolo, é inviável a absolvição pela receptação dolosa ou a desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, § 3o). Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.